Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-68.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA AO CASO CONCRETO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARBITRAMENTO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. 1/6 DA PENA-BASE. REGIME SEMI-ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal a pretensão de redução da pena abaixo do mínimo legal, ainda que presente a confissão espontânea, considerada na segunda fase da dosagem penalógica, tendo em vista a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais na primeira fase, além da agravante da reincidência.

2. Na ausência de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base na hipótese de incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, devendo a aplicação de fração superior estar idoneamente motivada.

3. O art. 33 do Código Penal, na alínea “c” do § 2o, limita o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena aos condenados não reincidentes, cuja pena seja inferior a 4 (quatro) anos, salvo situação excepcional, devidamente justificada.

4. A valoração negativa de duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, acrescida à reincidência, não recomenda a concessão de regime mais brando para o cumprimento da pena, pois a medida não atenderia aos propósitos de prevenção e repressão do crime.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.